Tribunal: TJMT
Processo: 1004123-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004123-12.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : BANCO PAN S.A.
Agravado : PEDRO LUIZ PEREIRA
Número do Protocolo: 1004123-12.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 1057815-31.2020.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por PEDRO LUIZ PEREIRA, deferiu o pedido autoral de antecipação de tutela para determinar a “baixa da restrição inclusa no prontuário do veículo marca TOYOTA, modelo HILUX, placa NUN 8454, (...), junto ao Sistema Renajud” (cf. Id. no 79407475).
O agravante afirma que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravado, tanto é que, “na decisão liminar não se aponta, mesmo porque não há nos autos, quais as supostas provas da posse do agravado sobre o veículo, afinal, a inicial trouxe apenas comprovantes de pagamento de uma parte do valor acordado no contrato de compra e venda”, sendo que “o agravado sequer comprovou a quitação do veículo”.
Sustenta que, “na data em que ocorreu a indisponibilidade do veículo via Renajud (18.01.19), o contrato no qual se sustentam os embargos de terceiro ainda não havia sido firmado (22.01.19), tornando a constrição um ato jurídico perfeito e isento de vício que justifique a sua revogação”, e, então, evidenciando que o “ato praticado pelo devedor, com participação do agravado, configurou clara fraude à execução, caracterizada pela alienação de bens a fim de dificultar o êxito da execução, o que invalida o contrato de compra e venda que fundamenta os embargos de terceiro”, pois, “mesmo que o agravado não tenha participado conscientemente da tentativa de esvaziamento do patrimônio do Sr. Joarez Albano, deverá ele sofrer as consequências de sua imprudência de não ter adotado cuidados básicos para a compra de um automóvel, restando-lhe apenas a possibilidade de cobrar do vendedor a devolução dos pagamentos feitos a ele”.
Diz, nesse sentido, que, como “não há nos autos documentação que comprove que o veículo aqui discutido era de propriedade do agravado na data da realização da penhora, nem de que teve sua posse transferida antes, a revogação da liminar que determinou a retirada das restrições inclusas no veículo objeto da lide é medida que se impõe”, e, por isso, pede o provimento do recurso para seja determinada a “reinclusão das restrições no prontuário do veículo marca TOYOTA, modelo HILUX, placa NUN 8454, RENAVAM 00345651480, ano/modelo 2011/2011, junto ao Sistema Renajud”, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 79407470).
É o relatório.
Admito que a tese recursal detém relevância e pertinência suficiente a autorizar o recebimento do agravo no duplo efeito (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 995, §único), pois, à primeira vista, os dados informativos disponíveis à análise realmente conduzem à conclusão de fraude à execução na hipótese dos autos, afinal, quando a caminhonete objeto da lide foi alienada, já havia no registro administrativo do veículo restrição judicial inserida por decisão proferida nos autos da demanda conexa (Proc. no 0000915-60.2011.8.11.0041), eis que, segundo o extrato extraído do sistema Renajud, a restrição foi incluída no dia 18.01.2019 (cf. Id no 79407481 - pág. 448), e, de acordo com o afirmado na petição inicial, o contrato de compra e venda da caminhonete só foi celebrado no dia 22.01.2019 (cf. Id. no 79407491), data que também foi informada no instrumento contratual, embora o carimbo de reconhecimento da firma dos contraentes date do dia 15.02.2019 (cf. Id. no 79407482), não havendo qualquer vestígio de prova neste momento de que a posse do veículo teria sido transferida em momento anterior ao da celebração do contrato. Lembrando que, existindo averbação de restrição no registro do bem, configura-se a fraude à execução independente da investigação do animus (boa ou má-fé) do terceiro adquirente, conforme entendimento já sumulado pelo STJ (Súmula no 375), e, agora, expressamente prescrito pelo CPC/2015 (art. 79, II e §2o).
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 29 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator